Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702250-32.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO AGRAVADO: EDUARDO QUEIROZ ALVES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Argumenta que o assunto debatido foi prequestionado, asseverando, ainda, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos formulados nos ids. 12936940 e 13789710, para que todas as intimações da parte agravante e da parte agravada sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 e CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - OAB/DF 13.455. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026